Tribunal: TJSP
Processo: 1090525-12.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Remoção de perfil falso criado por terceiro na plataforma Facebook. Sentença que deferiu o pedido de remoção de URLs de pesquisa. Impossibilidade. Determinação de remoção afastada, apenas com relação a tais URLs. Necessidade, ademais, futuramente, caso venham a ser criados outros perfis falsos, de indicação, pelo autor, da URL específica do conteúdo a ser removido.

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Remoção de perfil falso criado por terceiro na plataforma Facebook. Sentença que deferiu o pedido de remoção de URLs de pesquisa. Impossibilidade. Determinação de remoção afastada, apenas com relação a tais URLs. Necessidade, ademais, futuramente, caso venham a ser criados outros perfis falsos, de indicação, pelo autor, da URL específica do conteúdo a ser removido. Art. 19, §1o, Lei 12.965/14. Honorários advocatícios sucumbenciais. Comportamento do requerido, in casu, que enseja condenação a arcar com os ônus sucumbenciais. Recurso a que se dá parcial provimento.